Tribunal: STJ
Processo: 0471040-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056391 - SP (2025/0471040-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
FURTO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REVOLVIMENTO DE PROVA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O instituto do arrependimento posterior está previsto no
do
art. 16
Código Penal, no qual dispõe: Art. 16 - Nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa,
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente,
a pena será reduzida de um a dois terços.
2. No caso dos autos, a Corte de origem negou o reconhecimento do
arrependimento posterior diante da constatação de que o acusado apenas
abandonou o veículo após a colisão com a motocicleta, vitimando seu
piloto. Ademais, houve mero abandono do veículo com as avarias
(e-STJ fl.
causadas pelo réu. Não houve efetivo reparo do dano causado
14).
3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que não restou
caracterizado o arrependimento posterior, a análise das alegações
concernentes ao pleito do reconhecimento desta demandaria exame detido
de provas, inviável em sede de
.
writ
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ae8387cb-2097-4eef-a8a3-03390ecbdab3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ae8387cb-2097-4eef-a8a3-03390ecbdab3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056391 - SP (2025/0471040-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
FURTO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REVOLVIMENTO DE PROVA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O instituto do arrependimento posterior está previsto no
do
art. 16
Código Penal, no qual dispõe: Art. 16 - Nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa,
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente,
a pena será reduzida de um a dois terços.
2. No caso dos autos, a Corte de origem negou o reconhecimento do
arrependimento posterior diante da constatação de que o acusado apenas
abandonou o veículo após a colisão com a motocicleta, vitimando seu
piloto. Ademais, houve mero abandono do veículo com as avarias
(e-STJ fl.
causadas pelo réu. Não houve efetivo reparo do dano causado
14).
3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que não restou
caracterizado o arrependimento posterior, a análise das alegações
concernentes ao pleito do reconhecimento desta demandaria exame detido
de provas, inviável em sede de
.
writ
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON ARAÚJO DA
SILVA contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o
(e-STJ fls. 29
habeas corpus
/33).
Documento eletrônico VDA53921540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: d94622cb-a002-4ddd-ad07-9e1983acec84

Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
§ 4o,
art. 155,
inciso III, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto,
bem como ao pagamento de 12 dias-multa (e-STJ fls. 16/19).
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls. 11/15).
No presente
(e-STJ fls. 2/10), a impetrante alega que o paciente está
writ
sofrendo constrangimento ilegal, em razão do não reconhecimento do arrependimento
posterior. Afirma, em síntese, que No caso concreto, a restituição do veículo, por ato
voluntário do agente, antes do recebimento da denúncia e em caso de furto, sem violência
nem grave ameaça, caracteriza a hipótese de arrependimento posterior, autorizando a
redução da pena em patamar máximo, ante a celeridade na devolução do bem, ocorrido no
(e-STJ fl. 6). Aponta que o paciente, após a colisão, não
mesmo dia da sua subtração
estava sob coação que o impedisse de tentar prosseguir na fuga com o veículo, ou seja, O
paciente conservava a liberdade de escolha sobre o destino do bem subtraído e optou por
(e-STJ fl. 7).
deixá-lo à disposição
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para
reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art.
16 do Código Penal), determinando-se o redimensionamento da pena imposta ao paciente.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 29/33, este Relator não conheceu da
impetração.
Em seu agravo (e-STJ fls. 39/46), a defesa reafirma os fundamentos
apresentados no
e ressalta que nos
habeas corpus
parece possível, no caso em análise,
como argumentado, sem revolvimento probatório, mas de valoração dos vetores da
adequação, fragmentariedade e proporcionalidade da conduta, proceder à correta
(e-STJ fl. 45).
adequação jurídica da causa
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a remessa dos autos para
julgamento pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53921540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: d94622cb-a002-4ddd-ad07-9e1983acec84

Busca-se, no caso, a concessão da ordem para reconhecer a incidência da causa
de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal),
determinando-se o redimensionamento da pena imposta ao paciente.
O instituto do arrependimento posterior está previsto no
do Código Penal,
art. 16
no qual dispõe:
Art. 16 -
,
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa,
, a pena será reduzida de um a dois terços.
por ato voluntário do agente
Quando provocado a se manifestar no recurso de apelação, assim consignou o
Tribunal local (e-STJ fl. 14):
Não há que se falar em reconhecimento do arrependimento posterior (artigo 16
do CP), pois o instituto exige a voluntariedade da conduta do agente em
reparar o dano ou restituir a coisa.
No caso em exame, tal requisito não se verifica, visto que o acusado apenas
abandonou o veículo após a colisão com a motocicleta, vitimando seu piloto.
Ademais, houve mero abandono do veículo com as avarias causadas pelo réu.
Não houve efetivo reparo do dano causado.

Conforme se observa do acórdão impugnado, a Corte de origem negou o
reconhecimento do arrependimento posterior diante da constatação de que o acusado
após a colisão com a motocicleta, vitimando seu piloto.
apenas abandonou o veículo
Ademais, houve mero abandono do veículo com as avarias causadas pelo réu. Não houve
(e-STJ fl. 14). Diante disso, modificar tal entendimento

efetivo reparo do dano causado
demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento inviável em sede de habeas
.
corpus
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A alegação de incidência do princípio da insignificância, no caso concreto,
já foi analisada por esta Corte em writ anteriormente impetrado contra o
acórdão de apelação. Por sua vez, o Tribunal de origem não analisou os
argumentos apresentados acerca do tema por ocasião do julgamento da revisão
criminal, o que também impede a cognição da questão, sob pena de supressão
de instância.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que não restou
caracterizado o arrependimento posterior, a análise das alegações
Documento eletrônico VDA53921540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: d94622cb-a002-4ddd-ad07-9e1983acec84

concernentes ao pleito do reconhecimento desta demandaria exame detido de
provas, inviável em sede de writ.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 770.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na
firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente
improcedente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
é como voto.

Documento eletrônico VDA53921540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: d94622cb-a002-4ddd-ad07-9e1983acec84

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0471040-3
HC 1.056.391 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15459503120258260050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON ARAUJO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548541<485449308@
2025/0471040-3 - HC 1056391 Petição : 2025/0121710-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:19
Código de Controle do Documento: DB332B91-2ACD-469B-A478-7CFDA25348F3